Tribunal: TJDFT
Processo: 0701739-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0701739-63.2021.8.07.0000 FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS IMPETRANTE: RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO PACIENTE: RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em benefício próprio por RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO, apontando-se como autoridade coatora a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras/DF, e como ilegal ato do Magistrado que, no pedido de instauração de incidente de insanidade mental no 0703284-45.2020.8.07.0020, em que o paciente atuava como advogado, determinou que se instaurasse incidente investigatório para apurar se se ele teria cometido praticas análogas a de racismo de cunho “homossexual”, sendo a denúncia então oferecida nos autos de no 0716439-18.2020.8.07.0020, na qual lhe é imputada a prática de crime de racismo social, por homofobia (artigo 20, “caput”, da Lei no 7.716/89). Argumentou não existir justa causa para a instauração de ação penal, uma vez que não houve qualquer ato de agravo, ou ataque pessoal a qualquer pessoa, razão pela qual requereu, em liminar, a suspensão do feito, e, no mérito, o trancamento da ação penal no 0716439-18.2020.8.07.0020 por ausência de materialidade. A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista (ID 22578072). As informações foram prestadas (ID 22597120). A Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 22871069). Ocorre que, em análise aos autos, não consta a informação de que a denúncia tenha sido recebida no primeiro grau, de modo que sequer haveria ação penal. Nos termos das informações constantes do presente “writ” (ID 22597120), o “Juízo, antes de apreciar a denúncia oferecida, em homenagem aos princípios da ampla defesa e contraditório, determinou a intimação do paciente para manifestação na forma do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, em razão da cota ministerial (...)” (grifos nossos) que teria registrado a não aplicação, ao caso, dos os instrumentos de justiça consensual. Acrescentou que, em “cumprimento à determinação supra, fora expedido mandado de intimação, restando, os autos, neste momento, aguardando o retorno da diligência.” (Grifo nosso). 2. Assim, intime-se o advogado para que esclareça, no prazo de 5 (cinco) dias, se já foi recebida a denúncia, juntando os documentos comprobatórios respectivos, sob pena de não conhecimento do “writ”. Cumpra-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator